Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734831-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id. 75755883) à decisão (id. 75508356) que não conheceu do agravo de instrumento, pois a decisão de saneamento e organização do processo que, na fase cognitiva, reconhece a natureza contenciosa da demanda, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Alega, em suma, obscuridade, pois a decisão agravada trata do mérito do processo ao não reconhecer a natureza não contenciosa da demanda. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício alegado. 2. Confira-se a decisão proferida: “(...) A decisão de saneamento e organização do processo que, na fase cognitiva, reconhece a natureza contenciosa da demanda, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Corte: EMENTA Ementa. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra contra decisão de saneamento do processo. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso. 4. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ” 5. A Decisão, embora possa a parte agravante considerar que lhe seja prejudicial, não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. (...) (7a T Cível, ac. 1.942.200, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2024) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. (...)” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. As alegações do embargante traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator